Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701754-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: LUCIANA REIS DA SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathalia de Oliveira Lima Azevedo Cutelaria em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do PJE n.o 0710951-76.2024.8.07.0009, em que se pretende, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que determinou a liberação parcial da penhora realizada; no mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente antecipe os efeitos da tutela. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 234346246 – autos originais): [...] Entendo que a executada não comprovou a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados em sua conta. Isso porque não comprovou que a manutenção da constrição da totalidade de seus proventos comprometerá o mínimo existencial. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Regularmente intimada, a parte executada não efetuou o pagamento, nem indicou bens à penhora. Não obstante a relevância da tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, bem como a alegação da parte executada de que o salário é impenhorável, destaca-se que a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora salarial. A par do que restou delineado, não tendo sido demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à sua subsistência, e considerando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, mantenho a penhora de 20% do valor de R$ 1.574,71, o que corresponde a R$ 314,94, o que poderá garantir a satisfação de parte do débito, sem que comprometida a sobrevivência da devedora. Ademais, poderá contribuir para que a devedor formule uma proposta para adimplemento do débito. Por tais razões, acolho parcialmente a impugnação oposta para determinar a manutenção parcial da penhora no importe de 20%, o que corresponde ao valor de R$ 314,94. Converto a indisponibilidade em penhora. Transcorrido de Agravo, converto a penhora em pagamento. Após, libere-se a quantia de R$ 314,94 em favor da parte exequente. Quanto ao valor de R$ 1.259,77 proceda-se a imediata liberação em favor da parte exequente. (grifei) No caso, em que pese o argumento da Agravante de que a verba bloqueada não seria de natureza alimentar, destaco que a eventual penhora no “salário” deve observância ao disposto no EREsp n.o 1.874.222/DF, em que restou fixada a seguinte tese: [...] Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (grifei) De igual forma, a jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família: JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833, IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: Acórdãos 118871 e 1380267. 2. Não restou demonstrada, no processo de origem, a lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos, após desconto do INSS e IRRF. O Agravante recebe salário superior à média nacional, pelo que é cabível a constrição sem lhe atingir o mínimo existencial. 3. Deve-se assegurar a efetividade da execução, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor e inutilidade da própria coisa julgada que lhe deu origem. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários no agravo de instrumento. (Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. F (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observa-se que a penhora foi mantida pelo juízo de origem em 20% (vinte por cento) do valor de R$ 1.574,71, o que corresponde a R$ 314,94, percentual que é, inclusive, superior ao fixado pela jurisprudência desta Turma Recursal como razoável. Por outro lado, a manutenção da medida restritiva sobre todo o valor bloqueado revela manifesta desproporcionalidade e violação ao mínimo existencial; não há nos autos originários provas de que a agravada possua meios diversos para sua subsistência, tampouco indícios de outras fontes de renda. Portanto, eventual penhora no salário da executada deveria, até mesmo, observar o percentual de 10% (dez por cento), conforme inúmeros precedentes desta Turma (Acórdão n.o 1780770), entretanto, em razão da violação a reformatio in pejus, mantenho o percentual fixado pelo juízo a quo. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora